Tribunal: TJDFT
Processo: 0722610-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722610-85.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA CHRISTIANY SANTOS PARO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O MM. Juiz a quo prestou informações (ID no 20235872, pág. 01), noticiando o grave estado de saúde do único patrono constituído nos autos pela ora agravante, Dr. Kelley Christiany Santos Paro, OAB/DF 44.714, acometido pelo COVID-19, sendo que se encontra internado, entubado e sem previsão de alta. Acrescente-se que, em consulta ao sistema informatizado deste egrégio, verifica-se que os autos de origem já se encontravam suspensos pendentes do julgamento do presente agravo. Por sua vez, o Distrito Federal peticionou, requerendo que seja dado prazo de dez (10) dias à recorrente para constituir novo advogado (ID no 20408455, pág. 01). Não há como impor à parte a constituição de novo procurador, a não ser em caso de renúncia (art. 112, do CPC). Sendo assim, suspendo o curso processual pelo prazo de trinta (30) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator